Tribunal: STF
Processo: RHC 55187
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
1. A INSTAURAÇÃO DE INQUERITO PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CRIME
NÃO CONSTITUI, SÓ POR SI, CONSTRANGIMENTO ILEGAL REMEDIAVEL POR
MEIOS DE HABEAS CORPUS, NOTADAMENTE QUANDO OS FATOS ESTAO ENVOLVIDOS
EM PROVA QUE DEVE SER ANALISADA EM PROFUNDIDADE.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.